Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704072-50.2024.8.07.0010 DESPACHO Manifeste-se o apelante acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, no prazo de 5 dias. I. Brasília/DF, 05/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator